Tribunal: TJBA
Processo: 0001465-39.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001465-39.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: MARISVALDO JORGE CUNHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO EXERCIDO POR ESSE JUÍZO AD QUEM. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN ATUALIZADAS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em análise. 1. Agravo interno contra Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto. II. Questão em discussão. 2. Legalidade da não admissão de Apelação contra sentença de extinção de Execução Fiscal de valor inferior a 50 ORTN. III. Razões de Decidir. 3. A Lei de Execuções Fiscais estabelece, em seu art. 34, caput, que “das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”, devendo se observar os parâmetros indicados nos parágrafos do mencionado dispositivo legal. 4. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.168.625/MG), que estabelece o valor de 50 ORTN atualizado pelo IPCA-E como parâmetro de alçada para admissibilidade recursal. 5. No caso concreto, o valor da execução fiscal não ultrapassa o limite fixado, restando inviabilizada a interposição de apelação. IV. Dispositivo. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001465-39.2016.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada MARISVALDO JORGE CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.